Tribunal: TCU
Processo: 031.019/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10395/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.019/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: André Luiz Martins (XXX.048.007-XX); Carlos Gonzaga de Sena (XXX.001.941-XX); Eduardo Henrique de Araujo Santiago (XXX.152.082-XX); Eliseu Pólvora Martins (XXX.962.850-XX); Geraldo Batista de Camargos (XXX.810.441-XX); Gezi Barbosa Costa (XXX.151.931-XX); Joaquim Ferreira de Souza (XXX.898.172-XX); José Batista Lobo (XXX.456.711-XX); José Ronaldo Tassotti (XXX.288.216-XX); Luiz Geremias Pereira (XXX.449.391-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.